Tribunal: TJPA
Processo: 0012367-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012367-45.2012.8.14.0301

APELANTE: TURIM VEICULOS LTDA - EPP

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012367-45.2012.8.14.0301

APELANTE: TURIM VEICULOS LTDA – EPP

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

APELADO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA E CAMILA CEOLIN LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE TROCA DE CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS, CONFORME PROVAS APRESENTADAS EM INICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL POR FALTA DE ASSINATURA DE CONTRATO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE REVELA DAS TROCAS DE MENSAGENS. ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE FORMAS. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENVIADA PELA APELANTE QUE AFIRMA QUE AS CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS FORAM PREVIAMENTE ACEITAS PARA POSTERIOR RENEGOCIAÇÃO. PROMESSA DE MELHORA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A falta de assinatura em contrato não conduz em automática nulidade probatória do documento, vide art. 107 do Código Civil, mas apenas exige que a relação jurídica seja examinada conforme outras provas apresentadas;

II - Vislumbrando os autos, nota-se que por mais que a apelante afirme que a empresa recorrida teria cobrado à maior, as trocas de correspondências eletrônicas denotam que a cobrança se sucedeu conformemente o pactuado;

II – A intenção de posterior renegociação contratual não vincula ambas as partes a tal pretensão, fazendo parte dos riscos do empreendimento;

III – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012367-45.2012.8.14.0301

APELANTE: TURIM VEICULOS LTDA – EPP

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

APELADO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA E CAMILA CEOLIN LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TURIM VEICULOS LTDA – EPP
contra sentença proferida

pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Reparação de Danos Materiais e Morais
, movida em face de
LOCALIZA RENT A CAR SA.

Consta da inicial da ação: 1) que a empresa autora mantinha eventualmente contrato de locação de veículo com a demandada; 2) que tal relação jurídica se sucedia em razão de que em certas situações a requerente não possuir determinado veículo em sua própria frota; 3) que, inicialmente, os pactos firmados entre as partes não estipulavam uma máxima quilometragem de uso franqueado do veículo; 4) que, posteriormente, modificou-se o contrato entre as partes, a fim de que a prestação se estabelecesse mensalmente, bem como a franquia de quilometragem se situasse em seis mil quilômetros; 5) que, todavia, a demandada teria cobrado valor além do devido, além de ter cobrado por uma franquia de três mil quilômetros e pelo adicional da quilometragem superada; 6) por esses motivos, ajuizou a demanda de piso, pleiteando a declaração da inexistência do débito, cancelamento de protesto e reparação por danos materiais e morais.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela requerida (ID. 3331226), na qual argumentou, em síntese, pelo exercício regular do direito de cobrança. Nesse sentido, alegou que o crédito estava sendo cobrado conforme previsto contratualmente.

Posteriormente, réplica a contestação foi apresentada pela parte autora, impugnando as teses de defesa (ID. 3331229).

Prolatada sentença (ID. 3331230), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a empresa autora não teria comprovado ter pactuado o contrato sob a forma que teria alegado em inicial. Assim, considerou que a demandada estava exercendo regularmente o direito de cobrança.

APELAÇÃO apresentada pela requerente (ID. 3331231), onde sustenta que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, alude que o contrato juntado pela apelada em contestação resta inválido em face de ausência de requisitos fundamentais de constituição, motivo pelo qual seria forçoso o reconhecimento de que as correspondências eletrônicas trocadas entre as partes se denotam como meio de prova suficiente para se elucidar a cobrança excessiva. Por essa argumentação, requer o provimento do recurso e a procedência de todos os seus pedidos contidos em inicial.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID. 3331232).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012367-45.2012.8.14.0301

APELANTE: TURIM VEICULOS LTDA – EPP

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

APELADO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA E CAMILA CEOLIN LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De plano, verifica-se que as teses recursais concernem em alegar a nulidade do contrato apresentado pela ora apelada, vide ausência de assinatura das partes.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Verificando os autos, nota-se de antemão que a pretensão recursal não merece prosperar, tendo que a relação jurídica entre as partes fora estabelecida por meio de trocas de correspondências eletrônicas, não sendo assim, por um imperativo lógico, exigível para a validade do contrato a materialização da assinatura das partes. Sobre o tema, importante analisar o caso conforme o art. 107 do Código Civil, o qual dispõe que a validade de um contrato não depende, via de regra, de forma especial.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Desse modo, em suma, não há o que se falar em nulidade contratual pela mera falta de assinatura na proposta de negócio apresentada. Notadamente, tal situação conduz a uma espécie diferente da valoração dessa específica prova, sendo forçoso observar o restante do material probatório contido nos autos para que se entenda, a luz das provas apresentadas, a relação jurídica entre as partes. Entretanto, há de se assumir que inexiste nulidade no documento probatório apresentado pela ora apelada.

É o que entende a jurisprudência pátria em casos similares:

Ementa: APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA. CRÉDITO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. DOCUMENTO FIRMADO PELOS EXECUTADO. TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DO INCISO VIII DO ART. 784 DO CPC. ABUSIVIDADES NÃO RECONHECIDAS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL PREJUDICADA. 1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, porque a prova testemunhal é desnecessária para o deslinde da controvérsia. 2. A execução foi instruída com contrato de locação livremente firmado pelos executados, baseado nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, que fez lei entre as partes e que não se sujeita às regras que regem os contratos de adesão, inexistindo abusividades a serem reconhecidas.
3. Irrelevante a ausência de assinatura da locadora, matéria, inclusive, inovada nas razões do apelo
. O crédito está documentalmente comprovado por documento firmado pelos devedores, sendo título executivo por força do art. 784, inc. VIII, do CPC. 4. Não prospera a pretensão de abatimento das benfeitorias realizadas no imóvel, tendo em vista a renúncia expressa, consoante previsão da cláusula quarta livremente pactuada. Incidência do art. 35, da Lei 8.245/91 e da Súmula 335 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 50001892120208210101, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 11-08-2022).

Por essa esteira, feita as considerações acerca da validade do conteúdo probatório fornecido pela parte apelada em contestação (ID. 3331228), notório pelas trocas de correspondências eletrônicas entre as partes que a apelante livremente aceitou a franquia menor do que a pretendida (ID. 3331223 - Pág. 12), o que gerou posteriormente a intenção de aumentar a quilometragem por via negocial. Nesse sentido, o que se antevê dos autos é que as tratativas negociais restaram infecundas, eis que a ‘’promessa informal’’ de futura revisão não teria se traduzido em condições contratuais efetivas. Tais promessas, sobretudo, que não restaram suficientemente comprovadas pela parte demandante.

Por essa via, vislumbra-se que o argumento recursal não merece prosperar, tendo em vista que o documento apresentado em contestação, que apresenta proposta de negócio que prevê a franquia de três mil quilômetros (ID. 3331228), se confirma com a prova apresentada pela empresa autora, na qual afirma que a franquia à menor fora aceita (ID. 3331223 - Pág. 12). Dessa maneira, havendo prova da relação jurídica sob determinados termos consonantes à dívida cobrada, factível que a cobrança se denota existente e válida.

De maneira similar, compreendeu a jurisprudência pátria em caso inverso, onde a ação examinada se constituía em cobrança.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO FIRMADO POR EMAIL. - É legítima para figurar no polo passivo a empresa que tratou, por meio de emails, a continuidade de serviços outrora prestados por meio de contrato firmado com empresa terceirizada.
- Havendo prova nos autos da contratação da prestação de serviços por email e não havendo prova do pagamento do preço contratado, deve ser julgada procedente a ação de cobrança
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.268956-9/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2013, publicação da súmula em 30/08/2013)

Desta feita, como bem vislumbrou o juízo singular, denota-se que a relação jurídica entre as partes se constituiu de fato como cobrado pela apelada, fazendo imperioso a não procedência do pleito que visa declarar inexistente parte do débito.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso apresentado pelo recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023